Tribunal: STF
Processo: RE 536695
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 284 E
   279 DO SUPREMO.
1.              Não se conhece de recurso extraordinário
   quando a tese nele desenvolvida dissocia-se dos fundamentos que
   ensejaram a prolação do acórdão recorrido por incidência do óbice
   da Súmula n. 284 do Supremo no caso.
2.      Tampouco quando a
   conclusão em sentido favorável à tese elaborada pelo recorrente
   enseja o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, nos
   termos da Súmula 279 do STF.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.